Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ART. 1.320 DO CC. FALTA DE CITAÇÃO DE ANTIGAS USUFRUTUÁRIAS DO IMÓVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CONDÔMINO RESGUARDADO. RECONVENÇÃO. PARTILHA AMIGÁVEL EM SEPARAÇÃO JUDICIAL. ERRO SUBSTANCIAL E COAÇÃO MORAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em Ação de Dissolução de Condomínio (art. 1.320 do Código Civil), não se mostra necessária a citação das antigas usufrutuárias do bem, filhas dos condôminos, ainda que tenham permanecido residindo no local após o fim do usufruto (art. 1.410, II, do CC). Em demandas dessa natureza, a pretensão do Autor passa ao largo de qualquer direito das filhas, pois a situação a que o Demandante pretende por fim é a indivisão dos direitos possessórios que ele e a Ré, no passado, adquiriram sobre o local (imóvel irregular). Eventual interesse das filhas em continuar ocupando o espaço deve ser discutido em outra seara e, ademais, a mãe não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito de outras pessoas (art. 18 do Código de Processo Civil), no caso, as filhas que já atingiram a maioridade civil.
2 – Descabida a alegação de ocorrência de erro substancial e coação moral, deduzida por estar o Demandado alegadamente querendo atingir os direitos possessórios da Ré, tendo vista que o Autor não pretende com este Feito tirar a titularidade da Ré sobre qualquer bem, sendo certo que busca ele é o desfazimento da co-titularidade, com retirada dele e não da Ré/Reconvinte, bem como é certo queesta, querendo e pagando, poderá até adquirir a parte do Autor no lote (art. 1.322 do CC). A preferência da Recorrente, diga-se, foi expressamente mencionada no dispositivo da sentença recorrida (expressão “resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil”). Assim, as afirmativas da Apelante sobre o tema mostram que ela não compreendeu ainda qual é a pretensão do ex-marido neste Feito.
3 – Carece de amparo a pretensão deduzida em reconvenção de que o Reconvindo, para poder desfazer o condomínio, apresente para divisão os valores auferidos com a venda de bens que lhe foram atribuídos com exclusividade na partilha. Se na divisão realizada entre as partes ficou acertado que alguns bens pertenceriam com exclusividade, o dinheiro supostamente recebido com a alienação respectiva também lhe pertence com exclusividade.
4 – Na partilha amigável, não há o que obrigue as partes a disporem dos bens de forma perfeitamente igualitária em termos de valor financeiro, sendo perfeitamente aceitável que elas, exercendo sua liberdade, privilegiem outro aspecto que lhes seja prioritário, como a praticidade na divisão. Não se há que falar em nulidade por essa razão, em especial quando a Reconvinte estava acompanhada por Defensor Público no ato e também o Ministério Público atuou como custos legis.
5 – Em Ação de Dissolução de Condomínio, a invocação da proteção legal do bem de família e do direito à moradia também não ampara a pretensão de impossibilitar a venda da parte do Autor no bem. Isso porque a discussão dos autos em tais demandas não diz respeito a penhora e alienação forçada do bem com intuito de pagamento de dívida e nem mesmo a retirada da Ré do local.
Apelação Cível desprovida.